Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-49.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. ACENTUADO GRAU DE REPROVABILIDADE. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. Segundo pacífica definição do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC no 84.412-0/SP, a incidência do princípio da insignificância como causa de reconhecimento da atipicidade material da conduta exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. Justifica-se o afastamento do princípio da insignificância quando o valor da quantia subtraída ultrapassa o limite de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme pacífica orientação jurisprudencial. Ante a reincidência específica do réu, afigura-se inviável o reconhecimento do princípio bagatelar, visto que não pode ser tida como irrelevante a ação do agente que detém comportamento contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Ainda que fixada pena inferior a 4 anos de reclusão, revela-se escorreita a definição do regime inicial semiaberto, por se tratar de acusado reincidente com a circunstância judicial referente à conduta social valorada negativamente, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas b e c, e § 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal. É incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos em caso de réu reincidente específico.